Tribunal: TJES
Processo: 5001686-36.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-36.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RENAN SANTOS BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001686-36.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO:
RENAN SANTOS BRASIL

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno de cancelamento de voo internacional operado pela Recorrente, ocasionando atraso superior a vinte e quatro horas na chegada do passageiro ao destino final, bem como ausência de assistência material adequada. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com os consectários legais fixados nos termos da sentença e posteriormente ajustados em sede de embargos de declaração.

2. Analisando detidamente os autos, observa-se que a sentença impugnada analisou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos apresentados, reconhecendo que o cancelamento do voo decorreu de circunstância interna à operação da companhia aérea, não configurando caso fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado. Verifica-se, ainda, que o passageiro suportou atraso expressivo, pernoite forçado e ausência de fornecimento de alimentação adequada, caracterizando falha na prestação do serviço de transporte.

3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da reparação civil, não havendo elementos que justifiquem sua redução ou majoração. Também não há motivo para alterar os critérios de correção e juros, os quais já foram objeto de definição específica em sede de embargos de declaração, restando fixada a correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento.

4. Assim, permanecendo inalterados os fundamentos de fato e de direito que embasaram o julgamento originário, impõe-se a manutenção integral da sentença, uma vez que se encontra devidamente motivada e em harmonia com os princípios da legislação consumerista e das normas que regem o transporte aéreo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)